Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-16.2011.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000591-16.2011.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEIDIO ROCHA FERREIRA - ME - CNPJ: 05.630.189/0001-10 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVANTE), MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS - CPF: 531.628.201-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e manteve a sentença proferida, que nos autos da Ação de Execução Fiscal 0000591-16.2011.8.11.0059 movida contra MAURO SERGIO PEREIRA DE ASSIS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Discorre quanto aos marcos interruptivos de prescrição e combate quanto a não ocorrência do instituto.

Acrescenta que, no caso, a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença com o devido prosseguimento da ação.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento de mérito.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Conforme se verifica, extrai-se que Estado de Mato Grosso ajuizou em desfavor do apelado a presente ação de execução fiscal, em 04/04/2011, objetivando a cobrança da dívida inscrita na Certidão (CDA) n. 37549/2007.

A inicial foi recebida em 04/05/2011, sendo expedido carta de citação, que restou infrutífera em e 27/05/2011, tendo a Fazenda Pública manifestado em 04/11/2011, pelo qual requereu a citação em primeiramente por oficial de Justiça, que também foi negativa

Após, as tentativas de citação por carta precatória não tiveram resultado positivo.

Por fim, pelo Juízo a quo, em sentença proferida em
13/06/2022
, reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o direito do Fisco de constituir o crédito tributário, motivando a interposição do recurso de apelação, e, após o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (aindaque por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu
, a primeira manifestação da Fazenda Pública quanto a citação negativa foi em 04/11/2011, marco interruptivo.

Assim, passou a fluir o prazo da suspensão processual de 01 (um) ano que encerrou em 04/11/2012, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente alcançado em 04/11/2017, e tendo a sentença sido prolatada em 13/06/2022.

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo prescricional, não há que se falar de inexistência da prescrição, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu pela demora, quase usual, da Fazenda Pública em depositar diligência, e, principalmente, por tentar por anos realizar a citação da parte devedora em endereços, cujos resultados foram todos

negativos, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024